Tribunal: TJSP
Processo: 3005353-26.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3005353-26.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RENATO DE
BRITO GONÇALVES e Agravante LUCIANO AMORIM MIRANDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a questão
preliminar arguida, deram parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Renato
de Brito Gonçalves e de Luciano Amorim Miranda para que, mantida no mais a r.
sentença, suas penas sejam estabelecidas em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mantido o regime prisional inicial fechado, por incursos nas sanções do
artigo 121, § 2o, I, III, e IV, c.c o artigo 14, II, do Código Penal, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
2
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224
Comarca de Guarulhos Vara do Júri
MMa. Juíza dra. Renata Vergara Emmerich de Souza
Apelantes: Renato de Brito Gonçalves e de Luciano Amorim
Miranda
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara Criminal
Voto n.o 37.225
APELAÇÃO
CRIMINAL

ALEGAÇÃO
DEFENSIVA
DE
ANULAÇÃO
DO
JULGAMENTO, VEZ QUE A IMPUTAÇÃO É
ATINENTE A CRIME DE LATROCÍNIO. NO
MÉRITO, QUANTO AS AGRESSÕES TEREM
SIDO MÚTUAS; QUANTO A DEVEREM SER
AFASTADAS
AS
QUALIFICADORAS
RECEPCIONADAS, E ACOLHIDA A MENOR
PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU LUCIANO NO
DELITO, COM REDUÇÃO DAS PENAS, PELA
TENTATIVA, NO MÁXIMO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTIGOS
121, § 2o, I, III, E IV, C.C 14, II, AMBOS DO CP.
DECISÃO DOS JURADOS QUE SE MOSTROU
EM PLENA HARMONIA COM O CONTEÚDO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL.
SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA REDUÇÃO DE
REPRIMENDAS.
Rejeitada
a
questão
preliminar,
recurso
parcialmente provido, com determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
3
de Brito Gonçalves e de Luciano Amorim Miranda, que se viram
condenados, cada qual, ao cumprimento de doze anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, por incursos nas sanções do artigo 121,
§ 2o, I, III, e IV, c.c o artigo 14, II, do Código Penal (fls. 462/469).
Apela a Defensoria, asseverando que o julgamento de
ambos os recorrentes se deu de forma contrária às provas dos autos, vez
que a vítima deu conta de que a imputação, em verdade, trata-se de
tentativa de latrocínio, que deveria ser julgada fora do âmbito do
Tribunal do Júri, daí porque pretende que se promova novo julgamento.
Acrescenta que a enxada utilizada nas agressões era usada pela vítima,
“que pode ter sofrido alguma agressão com essa ferramenta no decorrer
da briga” (fl. 518), em que as agressões foram mútuas, daí porque de ser
afastado o emprego de meio cruel. No mesmo sentido quanto ao uso de
recurso que dificultou a defesa dela, vez que estava na posse da enxada,
tendo o agressor Renato feito menção “de que podia estar armado” (fl.
518), o que afasta a surpresa, ou outro meio que tenha dificultado a
defesa do ofendido, pessoa de porte avantajado que, segundo esse
corréu, empunhava uma faca habitualmente em sua rua, além de que já
havia animosidade entre ambos. Assevera que foi desconsiderada a
menor participação do corréu Luciano, conforme narrativa da própria
vítima, não tendo a MMa. Juíza empregado o artigo 64, I, do Código
Penal. Frisa, ainda, que os golpes sofridos jamais seriam suficientes para
matar o ofendido, ficando a ação delitiva dos réus, principalmente de
Luciano, muito aquém do necessário para tal, razão pela qual a redução
de penas pela tentativa deveria ocorrer em seu patamar máximo (fls.
515/521).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
4
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça
pleiteou a rejeição da preliminar de incompetência suscitada, e no mérito
se bateu pela mantença da sentença, como prolatada (fls. 525/562).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, foi pelo parcial
provimento do apelo, para proceder-se a pequena redução da
reprimenda, na segunda fase da dosimetria, mantendo-se, no mais, a r.
sentença (fls. 574/583).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, deixa-se de acolher a preliminar
arguida, uma vez que precluso o tema.
Tentativa de latrocínio alguma foi mencionada pela
Defensoria após o oferecimento da r. denúncia, delimitadora da
imputação, na qual nem de longe tal modalidade criminosa foi descrita,
também não tendo incidido nenhum inconformismo defensivo quando
do oferecimento de resposta a acusação, a fl. 210.
Some-se a tal que, demais, na ata do julgamento de fls.
470/477, nada foi invocado quanto a incompetência do Juízo, em
decorrência de tal, não se observando, além disso, que quando da
prolação da sentença de pronúncia tenha a Defensoria recorrido em
momento oportuno, com tal argumentação.
Precluso é, portanto, o tema ora invocado, de
incompetência de Juízo, nulidade alguma havendo que ser, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
5
quanto a tal, considerada.
E no mérito, dá-se parcial provimento ao apelo
ajuizado, nos exatos termos da lúcida manifestação da douta
Procuradora de Justiça, em seu r. parecer.
Observa-se que, quer a materialidade, quer a autoria,
foram
questionadas,
pretendendo-se,
aqui,
o
afastamento
de
qualificadoras, e o reconhecimento, para o corréu Luciano, de que teria
agido na empreitada criminosa com menor participação do que o corréu
Renato.
E na espécie, apesar do zelo do ilustro patrono, certo é
que todas as qualificadoras questionadas foram corretamente recepcionadas.
Não há que se acolher, por primeiro, a argumentação
de que os golpes sofridos jamais seriam suficientes para matar o
ofendido, conforme se depreende do resultado dos exames de fls. 47 e
143, conclusivos de que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
grave, com incapacidade para suas atividades habituais por mais de 30
dias, com incidência de fratura e debilidade da capacidade de flexão do
antebraço esquerdo, resultando em diminuição da força muscular no
membro correspondente, por ação de agente contundente, a denotar,
portanto, a potencialidade lesiva do instrumento (enxada) empregado
nessa agressão intensa, o que, conjuntamente, se presta a dar conta do
uso de meio cruel, vez que golpes com enxada longe estão de
caracterizar emprego de instrumento de pequeno porte, de baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
6
capacidade ofensiva, falando por si as perícias supra referidas, a denotar
a extensão e profundidade das lesões graves produzidas, inclusive com a
sequela já citada.
Sobre o meio cruel já se firmou de há muito a
jurisprudência, com inteira aplicação no caso concreto: -“Homicídio
qualificado Meio cruel Caracterização Reconhecimento, em
face da região visada pelo réu para golpear a vítima com violência
extremada Recurso não provido” (JTJ 240/299).
E quanto à alegação de fl. 518, de que o ofendido
“pode ter sofrido alguma agressão com essa ferramenta (enxada) no
decorrer da briga”, o laudo supramencionado, por si só, já da conta de
tal, acrescentando que a alegação de incidência de agressões mútuas não
desnatura, sob qualquer ângulo pelo qual se analise o tema, o emprego
do meio cruel já mencionado, somando-se a tal que não há nos autos
exames de corpo de delito válidos a denotar que os réus foram, também,
lesionados em decorrência de agressões mútuas.
Patente,
de
resto,
a
incidência,
também,
da
qualificadora atinente ao emprego de meio que dificultou a Defesa do
ofendido, bem como a demonstração da plena coautoria do apelante
Luciano nessa empreitada.
A vítima Job Gonçalves Silva asseverou que ambos os
réus estavam embriagados, e que Renato lhe pediu dinheiro. Ao lhe dizer
que não o tinha, de pronto Luciano já lhe desferiu uma paulada em uma
orelha, que até hoje apresenta, por decorrência de tal, diferença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
7
relação à outra. Quando foi ao chão, foi golpeado por Renato com uma
enxada, primeiro num braço, e depois três vezes no crânio, razão pela
qual acordou já no hospital, com lesões nessa orelha, na cabeça e no
braço citado, onde teve fratura exposta, resultante na sequela definitiva
constatada no seu exame de corpo de delito complementar. Aliás, essa
narrativa, juntamente com o teor das perícias já referidas, rechaça de vez
a arguição defensiva de que os golpes seriam insuficientes para mata-lo,
invocada para minimizar a ação delitiva, dando conta, pois, do dolo
extrema com que ambos agiram, e com o animus necandi do qual
estavam imbuídos.
E esse ataque de inopino mais do que caracteriza a
qualificadora de emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido,
colhido com paulada no crânio, e depois atacado, quando prostrado no
solo, com reiterados golpes, em especial, em repetição, na cabeça.
O policial militar José E. Alves Lima chegou ao local a
ponto de encontrar a vítima lesionada.
Michelle P. de Oliveira, irmã de Job, avistou os
imputados, seus vizinhos, atacando seu irmão na rua, de madrugada, um
com um pedaço de pau em mãos (Luciano), e o outro empunhando a
enxada (Renato). Quando Job foi resgatado por essa declarante
apresentava, conforme palavras dela, um braço solto, uma orelha cortada
e o crânio bastante lesionado.
Portanto, o emprego da enxada deu-se exclusivamente
pelo corréu Renato, observando-se que, quando interrogado em Juízo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
8
que esse acusado imputou a posse de instrumento ao ofendido,
invocando uma inexistente legítima defesa, inclusive porque, nesse
mesmo interrogatório, afirmou que não havia ingerido álcool, e nem
estava sob a influência de tóxicos, mas que o ofendido estava
embriagado, enquanto, também em Pretório o corréu Luciano afirmou
que a vítima estava fortemente drogada e embriagada, daí porque, se
tivesse atacado a ambos, ou apenas a Renato, e se tivesse ela na posse de
algum instrumento, facilmente a dupla poderia, dado o alegado intenso
estado etílico do ofendido, dele ter se defendido, sem nenhuma
dificuldade, o desarmando, para conter a invocada agressão, o que não
aconteceu.
Demais, não apenas a alegação de incidência de
legítima defesa não foi comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156,
do CPP, como ainda, se tivesse ocorrido, a intensidade do ataque inicial
de Luciano, e os reiterados golpes com enxada desferidos por Renato
contra o ofendido, quando encontrava-se já no chão, embriagado
(conforme ambos os réus, frise-se), lançariam por terra essa excludente
de ilicitude, à mingua do emprego do requisito moderação.
A alegação de que habitualmente a vítima empunhava
faca, por parte de acusado, não foi demonstrada nos autos, muito menos
na data do crime. E a sua vez, anterior animosidade do ofendido para
com os réus em nada desnatura o emprego do meio que dificultou a
defesa do primeiro, mormente porque atacado em via pública, repita-se,
de inopino, em horário noturno avançado.
Incabível, ainda, pretensão de redução das reprimendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005353-26.2013.8.26.0224 -Voto no 37.225
9
corretamente estabelecidas, pela tentativa, no máximo, diante de todo o
cenário acima descrito, dando conta da intensidade e número de golpes
com enxada e pedaço de pau, e o resultado das lesões graves
experimentadas pela vítima, inclusive com sequelas num antebraço e
numa orelha.
Único reparo a ser feito, na segunda fase da dosimetria,
consiste na redução das reprimendas para 1/3 em lugar de 1/2, uma vez
que, como aduzido a fl. 583, no alentado parecer ministerial, a fração
originária se mostra exagerada, diante do número de qualificadoras.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar arguida, dá-se
parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Renato de Brito
Gonçalves e de Luciano Amorim Miranda para que, mantida no mais
a r. sentença, suas penas sejam estabelecidas em 10 (dez) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mantido o regime prisional inicial fechado, por
incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, I, III, e IV, c.c o artigo 14, II,
do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandados
de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator